Tribunal: TJSP
Processo: 1502631-81.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
TRÁFICO – Aplicação da fração redutora prevista no §4o, do art. 33, da Lei no 11.343/06 – Descabimento – Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e abrandamento do regime prisional - Impossibilidade - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405601
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502631-81.2019.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante STENIO
BARBOSA BRITO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente
sem
voto),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502631-81.2019.8.26.0548 -Voto no
2
VOTO No: 40768
AP. CRIMINAL No 1502631-81.2019.8.26.0548 Campinas
APTE: STENIO BARBOSA BRITO
APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO
TRÁFICO Aplicação da fração redutora prevista no §4o, do art.
33, da Lei no 11.343/06 Descabimento Substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos e abrandamento do
regime prisional - Impossibilidade - Recurso improvido.
STENIO BARBOSA BRITO foi condenado nas
penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, piso mínimo, como incurso no
artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 (fls. 109/118).
Irresignado apela o réu, pleiteando a aplicação da
fração redutora prevista no §4o, do art. 33, da Lei Antidrogas, a substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o abrandamento do
regime prisional (fls. 136/144).
Recurso tempestivo, bem processado, contrariado
(fls. 150/158), com parecer da Procuradoria de Justiça pelo improvimento do
apelo (fls. 167/190).
É o relatório, adotado, no mais, o da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502631-81.2019.8.26.0548 -Voto no
3
A materialidade e autoria criminosa restaram
demonstradas a partir do conjunto probatório carreado aos autos, razão pela
qual tais pontos não foram sequer objeto de impugnação no apelo defensivo.
No tocante ao recurso propriamente dito, a pretensão
não merece acolhida.
Impossível, no presente caso, a aplicação da fração
redutora prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06.
Foram apreendidos com o réu 100,3 g de cocaína,
86,5 g de maconha e 8 g de “crack” - fls. 49/51. A variedade e quantidade de
drogas apreendidas não permitem a aplicação do redutor, conforme
orientação pacífica desta E. Câmara.
Nesse sentido a Jurisprudência:
“Infere-se que a referida causa especial de redução
de pena deve ser concedida em prol daqueles que, a despeito de condenados
pela prática de crime de tráfico de drogas, estão se iniciando no mundo do
crime tendo, por isso, maior chance de serem recuperados e reintegrados ao
convívio social, mediante a imposição de sanções penais menos rigorosas.
Sua aplicação, porém, só se justifica em hipóteses bastante reduzidas, pela
necessidade de estarem presentes todos os requisitos enumerados no § 4o, do
artigo 33, da lei em comento” (TJ-SP Apelação 019164-78.2010 Relator
Juvenal Duarte).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502631-81.2019.8.26.0548 -Voto no
4
“A grande quantidade de entorpecente constitui
particularidade capaz de viabilizar o recrudescimento da pena, tanto na
primeira quanto na terceira fase de sua dosagem. Isso porque os critérios e a
finalidade da punição, em cada etapa da dosimetria, são valorados de forma
distinta, de modo que uma condição mais grave pode ser utilizada em ambas
as etapas sem que isso configure violação do princípio do ne bis in idem”
(Ministro Og Fernandes 6a Turma 16.05.2012).
HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE TRÁFICO
ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA
PREVISTA NO ART. 33, § 4.o, DA NOVA LEI DE TÓXICOS.
INAPLICABILIDADE NO CASO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
EXAME DE PROVA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE.
ORDEM DENEGADA. 1. Não se aplica a causa de diminuição prevista no §
4.o do art. 33 da Lei 11.343/06, na medida em que, conforme consignado no
acórdão impugnado, de forma devidamente fundamentada, o Paciente não
preenche os requisitos legais. 2. O volume de drogas apreendido, em regra,
não enseja a impossibilidade de aplicação da referida minorante. Entretanto,
na hipótese de apreensão de grande quantidade de entorpecentes (no caso,
950 gramas de crack), não há como se inferir que o produto seja apenas para
consumo próprio, revelando tratar-se de pessoa dedicada à criminalidade ou
integrante de organização criminosa. Precedentes. 3. Não é possível, na
estreita via do habeas corpus, rever a conclusão de que o acusado se dedica à
atividade criminosa, por demandar incabível reexame do conjunto fático-
probatório. Precedentes. 4. Ordem denegada. (HC 171.633/SP, Rel. Ministra
LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 04/11/2010, DJe
22/11/2010). (o ressalto é meu).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502631-81.2019.8.26.0548 -Voto no
5
Destarte, em razão da quantidade e variedade de
drogas apreendidas com o réu, não se mostra viável a redução prevista do
artigo 33, § 4o, da Lei Federal no 11.343, de 2006, sendo correta a pena
aplicada.
Quanto à substituição da privativa de liberdade, é
certo que em 1° de setembro de 2010, o Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do Habeas Corpus n° 97.256/RS, declarou, em sede de controle
difuso, a inconstitucionalidade da expressão “vedada a conversão em penas
restritivas de direitos” contida no art. 33, §4°, da Lei 11.343/06.
Assim, o Senado Federal, valendo-se de sua
competência prevista no art. 52, inciso X, da Constituição Federal,
promulgou, em 15 de fevereiro de 2012, a Resolução n° 5, nos seguintes
termos:
“Art. 1o: É suspensa a execução da expressão
"vedada a conversão em penas restritivas de direitos" do § 4o do art. 33 da
Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006, declarada inconstitucional por
decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus
no 97.256/RS.
Art. 2o: Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação”.
Desta forma, a citada Resolução revestiu de força

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502631-81.2019.8.26.0548 -Voto no
6
erga omnes e vinculante a suspensão da execução do trecho da norma que
proíbe a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Entretanto, no caso em comento, observadas as
circunstâncias do caso, não há possibilidade de substituição da sanção
corporal por penas restritivas de direitos, visto que elas se mostram, na
hipótese, insuficientes para dar uma resposta adequada ao delito praticado
pelo apelante.
O crime de tráfico ilícito de drogas exige a aplicação
de regime prisional mais severo, pois, além de ser equiparado a hediondo pelo
art. 5°, inciso XLIII, da Constituição Federal, é imprescindível uma resposta
penal rigorosa do Poder Judiciário em razão da grave lesão que causa à saúde
pública, bem como, pela intranquilidade e insegurança que traz para a sociedade
atual.
Com efeito, somente o regime fechado mostra-se
suficiente para a prevenção da prática de crimes e reprovação de conduta
criminosa, aspectos que norteiam também a fixação do regime prisional (art.
59, inc. III, do Código Penal).
Assim, inexiste qualquer ilegalidade em se fixar o
regime mais gravoso para início do cumprimento da privativa de liberdade,
não causando ofensa às Súmulas 718 e 719 do E. STF e 440 do STJ.
Mantido, portanto, o regime fechado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502631-81.2019.8.26.0548 -Voto no
7
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MIGUEL MARQUES E SILVA
RELATOR